Tribunal: TJPA
Processo: 0811155-39.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811155-39.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCIONILA MENDES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.33 e 35 da lei nº 11.343/06. prisão preventiva decretada no dia 06.05.2019. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade. instrução próxima do encerramento. pleito de revogação do decreto preventivo ou substituição por prisão domiciliar com base no art.318, v do cpp. possibilidade de substituição. paciente mãe de uma criança de 07 (sete) anos de idade. presença dos requisitos legais. proteção integral à primeira infância. prioridade. atendimento à ordem judicial emanada do supremo tribunal federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/sp. ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar. decisão unânime.

1.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

Verifica-se, portanto, a partir das informações prestadas e descrição do andamento processual, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida em 10/09/2019, e a marcha processual se regularizou, estando próximo o encerramento da instrução criminal.
Os autos encontram-se atualmente
aguardando o cumprimento/retorno das cartas precatórias com o interrogatório dos réus
, não havendo qualquer indício de que esteja ocorrendo inércia ou desídia na prestação jurisdicional. Não há que se falar, portanto, em coação ou constrangimento advindo de
excesso de prazo para a formação da culpa
a justificar o relaxamento da prisão da paciente.

3.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos
, consoante dispõe o inciso V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente.

4.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

5.

Na hipótese, a paciente comprovou ser
mãe uma criança menor de 12 (doze) anos
, atualmente com 07 (sete) anos de idade,
nascido em 08/12/2011
(certidão de nascimento acostada), aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados
, em razão de sua tenra idade, e ao considerar que é a única responsável pela criança
.

6.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que
não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que o crime imputado à paciente (
art.35 da Lei nº11.343/06
) não fora praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não demonstrou se tratar de “ré tecnicamente reincidente”.

In casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva como a que indeferiu o pedido de sua revogação, não fizeram qualquer menção ao fato da paciente ser mãe de uma criança menor de doze anos, considerando a possibilidade de substituição da custódia por domiciliar.

7.

Dessa forma, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, vislumbra-se que o cumprimento da custódia cautelar da paciente deve se dar em prisão domiciliar, pois é primária, sem antecedentes criminais, foi indiciada pela prática, em tese, de delito sem violência ou grave ameaça, qual seja associação para o tráfico de drogas, e possui um filha menor de 12 (doze) anos de idade. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.

8.

Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo

Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
MARCIONILA MENDES DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará.

Aduz o impetrante que a paciente se encontra
presa preventivamente desde
06/05/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art.33 e 35 da Lei nº 11.343/06
. Alega, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa e aduz que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pois possui
filhos menores de 12 (doze) anos de idade
sob sua guarda, dependentes dos seus cuidados, razão pela qual requer a
substituição da custódia por domiciliar
ou medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que os delitos imputados à coacta não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus à custódia domiciliar. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva da paciente e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou substituição por prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido (ID N.2612738).
As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID Nº 2607342). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

(ID Nº 2635794).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos
que na noite do dia 05/05/2019, policiais Rodoviários Federais estavam em serviço no Posto Policial da PRF, localizado no KM-100 da Br-316, quando abordaram um ônibus interestadual que vinha da cidade de Goiânia/GO, em direção à Belém/PA e, ao realizarem entrevista e revista nos passageiros, o casal que estava sentado na última poltrona, entrou em contradiço quando lhes foram indagados sobre o motivo da vinda à capital paraense, o que gerou a desconfiança dos policiais. Ao solicitarem que mostrassem seus pertences, foi encontrado dentro de duas mochilas quantidade significativa de substâncias entorpecentes, ocasião em que
a paciente foi presa em flagrante delito juntamente com JUAN JOSE BARCELO RODRIGUEZ, este de nacionalidade venezuelana, transportando substância entorpecentes popularmente conhecida como MACONHA, com peso líquido total de
3.614g (três mil, seiscentos e catorze gramas) de erva, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 06/05/2019. Em depoimento durante audiência de custódia (05/05/2019), a paciente declarou que estava trazendo a droga para comercializar em Belém e que iria ganhar quantia aproximada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Houve representação da autoridade policial pela quebra de sigilo e o acesso irrestrito aos dados e informações constantes no celular que estava em poder dos denunciados, o que foi deferido pelo juízo em decisão proferida em 13/05/2019. Em 10/09/2019, a autoridade coatora proferiu decisão recebendo a denúncia e designando Audiência de Instrução e julgamento, a qual se realizou em 11/12/2019. Segundo informação da SUSIPE, não havia viatura disponível para o transporte dos presos à audiência. Na oportunidade, a fim de se evitar mais prejuízo ao feito, foi determinada a expedição de Carta Precatória com a finalidade de se proceder ao interrogatório da paciente na Comarca de Ananindeua, bem como o interrogatório de Juan Jose Barcelos Rodriguez na Comarca de Marituba, considerando os locais onde se encontram custodiados. Atualmente a ação penal se encontra acautelada em secretaria, aguardando o cumprimento/retorno das referidas Cartas Precatórias para que, em seguida, os autos sejam encaminhados, por meio de ato ordinatório, às partes para fase das Alegações Finais e, posteriormente, fazendo sua conclusão para elaboração de sentença.
Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
foi impetrado em razão da prisão preventiva da paciente, decretada em
06/05/2019
. T
raz como fundamentos, em suma, o
constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
em razão do excesso de prazo para a formação da culpa e por ser
mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que necessita dos seus cuidados, fazendo
jus
, portanto, à prisão domiciliar, na forma do art.318, incisos III e V do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa
, não merece prosperar uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID nº 2607342), a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida em 10/09/2019, e a marcha processual se regularizou, estando próxima do encerramento da instrução criminal, conforme informado pela autoridade inquinada coatora, conforme se observa,
in verbis
:

“Houve representação da autoridade policial pela quebra de sigilo e o acesso irrestrito aos dados e informações constantes no celular que estava em poder dos denunciados, o que foi deferido por este juízo em decisão proferida em 13/05/2019. Em 05/06/2019, foi proferido despacho determinando a notificação pessoal da ora paciente, nos termos do art. 55, §1º da Lei nº 11.343/2006. Ao ser notificada (14/06/2019), a paciente declarou possuir advogado particular, conquanto,
o prazo para apresentação da Defesa Preliminar transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação
, tendo este juízo determinado em 28/06/2019 sua
intimação para constituir novo causídico e apresentar defesa técnica
. Ocorre que durante esse lapso temporal, o acusado Juan Jose Barcelo Rodriguez ao ser notificado, declarou o interesse de ser patrocinado pela Defensoria Pública, tendo este juízo determinado a remessa dos autos à Defensoria Pública da Regional do Rio Capim para apresentar sua defesa técnica, enquanto se aguardava o retorno do mandado de intimação de MARCIONILA para constituir outro advogado e apresentar defesa. Por oportuno, insta destacar que consta no átrio deste Fórum comunicado da Coordenadoria da Regional do Rio Capim, informando que
desde o dia 25/10/2018 estão suspensas as atividades da Defensoria Pública nesta Comarca e, portanto, não havendo Defensor Público titular ou designado, constando ainda a informação de que as atividades da Defensoria Pública neste Fórum passaram a ocorrer em períodos de 15 em 15 dias, o que elevaria o tempo de tramitação processual
. Pois bem, ao invés de ser apresentada a defesa de Juan Barcelo,
a Defensoria Pública apresentou a defesa de Marcionila, a qual havia declarado possuir advogado e nada apresentou em sua defesa, bem como se aguardava o retorno de seu mandado de intimação para constituir novo advogado. Desse modo, considerando que Juan Barcelo continuava sem defesa, que os autos se tratam de réu preso, além da necessidade de se assegurar o princípio constitucional da razoável duração do processo, este juízo nomeou em 17/07/2019 defensor dativo para apresentar Defesa Preliminar em benefício de Juan Barcelo
.
O Mandado de intimação de MARCIONILA para constituir novo causídico só retornou em 30/07/2019, quando a marcha processual retornou de forma regular
. Em 10/09/2019 este juízo proferiu decisão
recebendo a denúncia e designando Audiência de Instrução e julgamento, a qual se realizou em 11/12/2019
. Segundo informação da SUSIPE, não havia viatura disponível para o transporte dos presos à audiência. Na oportunidade,
a fim de se evitar mais prejuízo ao feito, foi determinada a expedição de Carta Precatória com a finalidade de se proceder ao interrogatório de MARCIONILA MENDES DE ALMEIDA na Comarca de Ananindeua, bem como o interrogatório de Juan Jose Barcelos Rodriguez à Comarca de Marituba
, considerando os locais onde se encontram custodiados.
Atualmente a ação penal se encontra acautelada em secretaria, aguardando o cumprimento/retorno das referidas Cartas Precatórias para que, em seguida, os autos sejam encaminhados, por meio de ato ordinatório, às partes para fase das Alegações Finais e, posteriormente, fazendo sua conclusão para elaboração de sentença
.”.

Verifica-se, portanto, a partir das informações prestadas e descrição do andamento processual, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, pois as particularidades do processo e o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de agentes, demonstram a complexidade da causa a ensejar um maior alongamento na sua finalização.

Os autos encontram-se atualmente
aguardando o cumprimento/retorno das cartas precatórias com o interrogatório dos réus
, não havendo qualquer indício de que esteja ocorrendo inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

Não há que se falar, portanto, em coação ou constrangimento advindo de
excesso de prazo para a formação da culpa
a justificar o relaxamento da prisão da paciente, ao considerar, sobretudo, que a instrução criminal já está próxima ao seu encerramento, conforme demonstrado alhures.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR

Constata-se, no caso em análise, que o impetrante logrou comprovar que a paciente possui um filho de 07 (sete) anos de idade, nascido em 24/07/2012, conforme certidão de nascimento em anexo (ID nº 2595888 – pág.2).

Com efeito, c
umpre observar
que com
o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução dos incisos III e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Percebe-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento, quanto à previsão legal acima referida, de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não pode se dar de forma puramente objetiva e automática, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente
reincidente
, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Decisão ementada nos seguintes termos:

"A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habea corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a
detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a

contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos

respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia . Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício . Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa.
Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial
. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin" (DJ n. 39, de 1º/3/2018).

Nesse sentido, resta claro que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão concessiva da Ordem de
habeas corpus
coletivo, para que seja
imediatamente aplicada

à todas as mulheres detentoras das qualidades elencadas no
decisum
, inclusive, provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional
.

Vale ressaltar que a necessidade dos cuidados maternos nos primeiros momentos da vida da criança é indiscutível e que, conforme consignado no HC coletivo nº 143.641/SP, “cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento” à referida Ordem judicial emanada da Suprema Corte.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas
.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Sucede que o juízo de 1º grau, na audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, entendeu que na ocasião não haviam elementos necessários comprobatórios de que a coacta seria mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual indeferiu o pleito de prisão domiciliar, conforme se observa na parte que interessa do decisum,
verbis
:

“Destarte, no há elementos nos autos de que a custodiada possui filhos, como certido de nascimento e que os mesmos estejam sob sua guarda, pois, transpôs vários Estados sem a companhia dos infantes, no sendo determinada a priso domiciliar apenas com a notícia em audiência de custódia de que é me, devendo ser trazido pela defesa no apenas certides de nascimento como também comprovação de que as crianças menores de 12 anos dependem da companhia da custodiada para análise do pedido”.

Ora, na hipótese, conforme relatado, a paciente comprovou ser
mãe uma criança menor de 12 (doze) anos
, atualmente com 07 (sete) anos de idade (certidão de nascimento acostada), aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados
, em razão de sua tenra idade, e ao considerar que é a única responsável pela criança.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que
não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que o crime imputado à paciente (
art.35 da Lei nº11.343/06
) não fora praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não restou comprovado que se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Dessa forma, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, vislumbra-se que o cumprimento da custódia cautelar da paciente deve se dar em prisão domiciliar, pois é primária, sem antecedentes criminais, está sendo imputada de eventual prática de delitos sem violência ou grave ameaça, qual seja tráfico de drogas e associação para o tráfico, e possui um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS
ARTs. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006
– ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO –
PACIENTE COM DUAS FILHAS (uma menor de 12 anos e outra com 12 anos e especial)
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
.

1.

Como manifestado em informações prestadas pelo juízo, o pedido de revogação da prisão cautelar encontra-se à manifestação do Ministério Público. 2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício
(HC n. 143.641/SP,

julgado em 20/2/2018).

3.

Ordem concedida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.” (490613, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – ALEGA A IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, FACE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS IDÔNEOS PARA SUA MANUTENÇÃO, EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, HAVENDO A
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESTABELECIDAS PELO ARTIGO 319 DO CPP OU AINDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, POR TER DOIS FILHOS MENORES, SENDO UM DE 08 (OITO) ANOS – ORDEM CONCEDIDA
.
Da análise dos autos, inobstante entenda esta relatora a gravidade do delito atribuído a paciente, tal justificativa não pode por si só justificar a aplicação da medida extrema de constrição cautelar se os fundamentos esposados pelo Juízo a quo não apresentam a necessidade concreta da custódia, limitando-se o Magistrado apenas em elencar os requisitos do artigo 312 do CPB, bem como mencionar a quantidade de droga encontrada
, uma vez que de acordo com

o Auto de Constatação Provisório de Entorpecentes, consta que fora encontrada “UMA SUBSTÂNCIA EMPEDRADA EMBRANQUIÇADA, APARENTANDO SER O ENTORPECENTE ILICITO CONHECIDO VULGARMENTE COMO “PEDRA DE OXI”, pesando aproximadamente 10 gramas. Destarte,

com a alteração procedida no artigo 318 do CPP, face o advento da Lei nº 13.257/2016, com entrada em vigor no dia 09 de março de 2016, ampliou-se a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar, devendo o Magistrado no caso concreto examinar o seu cabimento se preenchido os requisitos legais e desde que a custódia cautelar não se mostre devidamente justificada nos seus requisitos autorizadores constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que a paciente é primária, não registra outros antecedentes, tem endereço fixo e emprego certo
, e que não evidencia o periculum libertatis, não vislumbrando presente a necessidade da medida mais gravosa, em virtude de que fora encontrada com a mesma, apenas uma peteca de “OXI”, tenho que a paciente preenche também os requisitos do artigo 318, inciso V do CPP para a aplicação da prisão domiciliar, vez que fez prova de que é genitora de filho menor, que conta com 08 (oito) anos de idade.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA”
– Decisão unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e lhe conceder a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos

Santos.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 02 de outubro de 2017. DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Relatora. (201018, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-03).

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.
DELITO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DA PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
. AUSÊNCIA DE CRIME CONTRA A DESCENDÊNCIA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente cometeu os delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo sido flagrada, na companhia de outro agente, em posse de 180g (cento e oitenta gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína. Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

5.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de 3 crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

6. Ademais, a
negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar
lastreou-se no fato de o ilícito de
tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos
.

7. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC 143.641/SP pelo
Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
" (HC n. 143641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25/10/2018 PUBLIC 26/10/2018).
8.
Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.
(HC 498.501/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 3. Na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada, em 20/12/2018, a Lei n. 13.769, que legislou pela substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

4.
Na espécie, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a
paciente é primária, sem antecedentes criminais, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça - tráfico de drogas -, e possui uma filha de 4 anos de idade
.

5. Ressalte-se que, "[...]
em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
'não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
' (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).
" (HC 487.123/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019, grifou-se). 6. Agravo regimental desprovido.”. (AgRg no HC 494.641/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 5 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada
, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada à paciente, uma vez que
foi apreendida elevada quantidade e variedade de entorpecentes
, a saber, 50g (cinquenta gramas) de maconha, 68g (sessenta e oito gramas) de cocaína e 187 (cento e oitenta e sete) pedras de crack.
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

5.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de 5 crianças menores de 12 anos - a mais nova com apenas 9 meses de idade -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria Geral da República, para quem a liminar deferida está "em perfeita consonância com o sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores, conforme demonstrado de forma elucidativa pelo Exmo. Relator, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem, com a manutenção da liminar deferida".7. Ordem concedida para, na linha da manifestação do Parquet e confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.” (HC 502.424/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. POSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ocorrido no dia 20/2/2018, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas no referido processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício. No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

2.
No caso, apesar da argumentação lançada pela instância de origem
(destacando a grande quantidade de droga apreendida), não se observa a indicação de elemento específico a evidenciar situação excepcionalíssima capaz de afastar o benefício pretendido
.

3. De acordo com precedentes desta Sexta Turma (por exemplo, HC n. 422.235/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2017),
é descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos à criança, pois a condição é legalmente presumida
. 4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para assegurar à paciente o direito de aguardar em liberdade o esgotamento das instâncias ordinárias, salvo se por outra razão estiver presa, podendo o Magistrado singular manter as medidas alternativas à prisão porventura impostas. (HC 466.258/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

Diante do exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
substituir a prisão preventiva da paciente por

DOMICILIAR,
sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
, se entender necessárias.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/02/2020